Tribunal: TJMT
Processo: 1025559-22.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025559-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVANTE), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSTERIOR REFORMA DO ENTENDIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECEBIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAR O ENTENDIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 1.023, §2º, CPC. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECORRER DA DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. VALOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZ QUE NÃO ANDETROU NA QUESTÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE BUSCA VALORES. ACÓRDÃO EM CUMPRIMENTO QUE CONSIGNA QUE A OBRIGAÇÃO É DE ENTREGA DE PRODUTO. CONVERSÃO POSSÍVEL APENAS APÓS FRUSTRAÇÃO DE BUSCA DE PRODUTO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU PRÉVIA EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL RESTAURADA. DECISÃO AGRAVADA QUE REFORMOU ESTA SENTENÇA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O art. 1.023, §2º, do CPC, consigna que o acolhimento dos embargos pode acarretar em modificação da decisão embargada.

2- Se o juiz acaba de indeferir a inicial e entender que a parte não adequou o pedido, certamente que a parte prejudicada pode recorrer dessa decisão, não havendo que falar em preclusão, sob pena de verdadeiro cerceamento de defesa e vício ao contraditório e devido processo legal.

3- Quanto à questão dos limites do título judicial, ou seja, qual a quantia ou quantidade correta a ser buscada em juízo, não foi objeto da decisão agravada. Certamente seria questão a ser decidida em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão agravada nada se decidiu quanto ao valor correto a ser buscado e os limites impostos no acórdão, de maneira que adentrar nisso seria supressão de instância.

4- Não convence se alegar que o caso seria de conversão desde já da entrega para pecúnia sob o fundamento de que a busca de produtos foi infrutífera, pois no cumprimento de sentença não foi frustrada qualquer tentativa de buscas, sequer iniciadas quando proferida a decisão agravada.

5- O cumprimento de sentença devia se dar em entrega de produto, e não em pagamento de valor. Não tendo a inicial sido emendada quando determinada, deve o feito ser extinto, tal como decidido anteriormente e reformado na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025559-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
contra decisão proferida Cumprimento provisório de sentença nº 1002048-78.2024.8.11.0037 - 3ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se acolheu embargos de declaração e reformou sentença que havia indeferido e extinguido o cumprimento de sentença.

O agravante afirma que
“a pretensão dos Agravados em deduzir o cumprimento de sentença perseguindo, logo de início, o recebimento de quantia em dinheiro é equivocado e está em flagrante descompasso ao que foi decidido no v. acórdão executado, que expressamente determina a entrega de coisa pelos Agravantes. Ademais, não há no Título Executivo qualquer faculdade aos Agravados de optarem pela execução de entrega ou ao pagamento de quantia certa, pelo que, totalmente equivocada a r. decisão objurgada. Tampouco ocorreu, nos autos do Cumprimento de Sentença, qualquer tentativa frustrada de se obter o cumprimento da obrigação através da entrega da coisa pretendia, o que poderia, em tese, justificar o pedido de conversão da obrigação para pagamento em pecúnia. O cumprimento provisório até então sequer havia sido recebido! Ora, as “tentativas frustradas nas execuções ajuizadas” alegadas na r. Decisão Agravada pelo nobre Juízo de primeiro grau, ocorreram em outros processos que já foram extintos em razão da declaração da nulidade das execuções por este e. Tribunal de Justiça”.

Defende que
“esta é e sempre foi, a pedra angular de todos os arrazoados e pedidos feitos pelos Agravados nos processos conexos ao Cumprimento de Sentença, nos quais sempre defenderam com unhas e dentes que a obrigação dos Agravantes, decorrentes do Contrato de Arrendamento firmado entre as partes, fosse cumprida em produto. Nunca dantes os Agravados pugnaram, nem nas execuções anuladas, nem na reconvenção apresentada nos autos da revisional n. 1004751-21.2020.8.11.0037, pelo cumprimento das obrigações em dinheiro [...]. Agora, após terem sofrido as derrotas recursais que reconheceram a verdade dos fatos de que os Agravantes nunca deveram a quantidade de soja pretendida pelos Agravados, estes mudaram de estratégia, exclusivamente em razão da redução do preço da comodity ocorrida no mercado global, passando agora a perseguir o cumprimento da obrigação em espécie sem que os Agravantes tenham sido sequer instados a cumprirem sua obrigação com a entrega dos grãos.”.

Aduz que
“em que pese o título dado pelos Agravados àquela peça recursal, nota-se claramente do petitório de ID 159650792, que a real intenção dos Agravados ao manejar o “recurso aclaratório” foi o de buscar a reapreciação da matéria constante na r. sentença de ID 156911144, sem apontar uma única omissão e/ou contradição interna existente naquela sentença, o que é deveras defeso pela legislação processual vigente. Notório, por sua vez, ser defeso ao Juízo prolator da decisão reverter o resultado de seu julgado e proferir nova sentença, ao menos que o faça em observância aos estreitos limites dos embargos de declaração, o que não foi observado in casu, tratando o D. Juízo de primeiro grau de exarar decisão nula proferida após o término de sua jurisdição”.

Argumenta que
“quando proferidas as análises das matérias suscitadas pelos Agravados na inicial do Cumprimento de Sentença e na manifestação que foi contrária à determinação da emenda à inicial, e prolatado juízo de valor pelo D. Juízo de primeira instância nas r. decisões insertas nos IDs 148442875 e 152138904, os Agravados se mantiveram inertes, não tendo apresentado irresignação a tempo e modo para questionar aquelas decisões. Ante a falta de questionamento, referidas decisões se estabilizaram, sendo inviável que, em sede de embargos de declaração contra uma sentença terminativa do feito, se permita a rediscussão da matéria afetada pela coisa julgada”.

Diz que
“considerando que o recurso de “embargos de declaração” somente foi interposto em 20/06/2024 e que a decisão efetivamente combatida foi proferida em 25/03/2024, sendo que houve ciência inequívoca dos Agravados desde então, os quais preferiram apresentar, em 27/03/2024, verdadeiro pedido de “reconsideração”, insistindo na tese de que o título judicial estabeleceu obrigação de pagamento, tem-se que o petitório incluso no ID 159650792, denominado “embargos de declaração”, sequer poderia ser conhecido pelo r. Juízo a quo, pois fulminado pela preclusão temporal, além da manifesta intempestividade”.

Expõe que
“este E. Tribunal de Justiça fixou expressamente os limites do alcance da coisa julgada tratada no julgado, de modo que o Título Executivo, diferentemente do que pretendem os Agravados e do que entendeu, por último, o nobre Juízo de primeiro grau, deve ser adstrito aos limites objetivos fixados. Não há, portanto, título executivo judicial que dê lastro ao cumprimento de sentença para cumprimento da obrigação relativa aos arrendamentos de soja safra 2019/2020 e 2020/2021, tampouco para cumprimento da obrigação relativa aos arrendamentos de milho safra 2021/2021. Pertinente destacar, ainda, a narrativa capciosa do relatório do acórdão, com sofisma notório quanto à suposta manutenção do pedido de entrega de coisa”.

Assevera que
“uma vez que o pedido de cumprimento provisório de sentença extrapola os limites objetivos da coisa julgada fixada nos termos do Título Executivo, e não houve a adequação da petição inicial, nos termos da r. decisão que determinou a emenda à inicial sob pena de indeferimento (ID 148442875), mister se faz que este e. Tribunal de Justiça, provendo o presente recurso, casse a decisão agravada e indefira da petição inicial do Cumprimento de Sentença, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, o que desde já se requer”.

Requer que se
“(a) defira in limine a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, determinando-se a IMEDIATA suspensão da r. decisão agravada (ID 166131422, que, em sede de “embargos de declaração”, reverteu por completo a r. sentença de ID 156911144 dos autos de origem) até o final julgamento do presente recurso; (b) PRELIMINARMENTE, dê provimento ao presente recurso para fins de declarar NULA a r. decisão agravada inclusa no ID 166131422, posto que proferida ao arrepio do artigo 494 do CPC, e, por consequência, casse-a, mantendo o indeferimento da petição inicial do Cumprimento de Sentença e a extinção do processo de origem, nos termos da r. sentença inclusa no ID 156911144; ou, ainda, (c) PRELIMINARMENTE, dê provimento ao presente recurso para fins de declarar NULA a r. decisão agravada inclusa no ID 166131422, posto que a matéria tratada nos “embargos de declaração” aviados pelos Agravados no petitório de ID 159650792 já estava atingida pela preclusão pro judicato e temporal, mantendo o indeferimento da petição inicial do Cumprimento de Sentença e a extinção do processo de origem, nos termos da r. sentença inclusa no ID 156911144; ou, ainda, alternativamente, (d) NO MÉRITO, dê provimento ao presente recurso para fins de reformar a r. Decisão Agravada, mantendo-se o indeferimento da petição inicial do Cumprimento de Sentença e a extinção do processo de origem, nos termos da r. sentença inclusa no ID 156911144, em razão do total descompasso entre o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos Agravados e os termos do Título Executivo”.

A liminar foi indeferida (id. 239257177).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 243326155).

Informações prestadas pelo juízo a quo, ratificando a decisão agravada (id. 251545171).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
contra decisão proferida Cumprimento provisório de sentença nº 1002048-78.2024.8.11.0037 - 3ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se acolheu embargos de declaração e reformou sentença que havia indeferido e extinguido o cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença foi protocolado se pedindo:

“[...]
LIQUIDAÇÃO DOS VALORES

Passando às operações aritméticas, tendo como base o conteúdo da sentença e do v. acórdão, o entendimento do STJ e as cotações divulgadas pelo IMEA, apuram-se os seguintes montantes de dívida:

(a) 30.624 sacas de soja da safra 2019/2020, pagamento em 30/04/20202; cotação da soja3 R$ 94,00; históricos R$ 2.878.656,00, atualizados de acordo com o título judicial - R$ 5.364.939,71 (Memória de Cálculo anexa).

(b) 30.624 sacas de soja da safra 2020/2021, pagamento em 30/04/2021; cotação da soja R$ 170,00; históricos R$ 5.206.080,00, atualizados de acordo com o título judicial - R$ 8.581.490,02 (Memória de Cálculo anexa).

(c) 1.402 sacas de milho da safra 2020/2021, pagamento em 30/04/2021; cotação do milho R$ 79,75; históricos R$ 111.809,50, atualizados de acordo com o título judicial – R$ 178.844,90 (Memória de Cálculo anexa).

(d) 12.760 sacas de milho da safra 2020/2020, pagamento em 30/04/2020; cotação do milho R$ 39,50; históricos R$ 504.020,00, atualizados de acordo com o título judicial – R$ 939.340,07 (Memória de Cálculo anexa).

(e) 12.760 sacas de milho da safra 2021/2021, pagamento em 30/04/2021; cotação do milho R$ 79,75; históricos R$ 1.017.640,00, atualizados de acordo com o título judicial – R$ 1.627.766,19 (Memória de Cálculo anexa).

(f) 3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa contratual – penalidade - de 5%, calculada como base o valor dos produtos em 25/06/2020:

(f.1) Cotação da soja R$ 105,15; históricos R$ 321.969,30, atualizados na forma da sentença, acórdão, da Súmula 43 do STJ, entendimento do mesmo STJ4 e datas base do processo5, R$ 533.822,67 (Memória de Cálculo anexa);

(f.2) Cotação do milho R$ 32,50; históricos R$ 43.745,00, atualizados na forma da sentença, acórdão, Súmula 43 STJ, entendimento do mesmo STJ e datas base do processo, R$ 72.528,88 (Memória de Cálculo anexa).

(g) Honorários contratuais à razão de 20% sobre 64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho, ou seja, 12.862 sacas de soja, e 5.653,6 sacas de milho, calculada como base o valor dos produtos em 25/06/2020:

(g.1) Cotação da soja R$ 105,15; históricos R$ 1.352.439,30, atualizados na forma da sentença, acórdão, Súmula 43 STJ, entendimento do mesmo STJ e datas base do processo, R$ 2.242.334,17 (Memória de Cálculo anexa);

(g.2) Cotação do milho R$ 32,50; históricos R$ 183.712,00, atualizados na forma da sentença, acórdão, Súmula 43 STJ, entendimento do mesmo STJ e datas base do processo, R$ 304.593,12 (Memória de Cálculo anexa).

19 Tem-se, ainda, o valor dos honorários sucumbenciais relativos à ação e reconvenção:

(h) Sucumbência de 10% sobre o valor da causa da ação, pelos Executados atribuído em históricos R$ 1.009.210,00 (em 13/08/2020), atualizados R$ 1.283.155,02 (Memória de Cálculo anexa); total devido R$ 128.315,50.

(i) Sucumbência de 65% de 10% em relação a todas as verbas objeto da condenação lançada na reconvenção6; soma dos Itens (d), (f.1), (f.2), (g.1) e (g.2), R$ 4.092.918,11; total devido R$ 266.039,67 (Memória de Cálculo anexa).

SOMADOS os valores, e sem prejuízo da sorte que seguirem os Recursos Especiais aviados, tem-se que os Exequentes são credores dos Executados pela quantia de R$ 20.240.045,90 (vinte milhões, duzentos e quarenta mil e quarenta e cinco reais, e noventa centavos).

[...]

REQUERIMENTOS

23 Em razão do exposto, os Exequentes requerem:

(i) a intimação dos Executados, através de seus advogados (ar. 513, §2º, inciso I, CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento de R$ 20.240.045,90 (vinte milhões, duzentos e quarenta mil e quarenta e cinco reais, e noventa centavos), pena incidência de honorários advocatícios de 10%, e multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC ou, em sendo o caso, da idêntica previsão do art. 520, §2º7 do mesmo código.

Sem prejuízo, tal como ocorreu em relação aos Exequentes nos Autos de Execução nº. 1007639-60.2020.8.11.0037, e por força da regra de paridade de tratamento (art. 7º, CPC), já por ocasião da decisão de recebimento do presente Cumprimento de Sentença (ii) REQUEREM seja realizada tentativa de bloqueio cautelar do montante integral nas contas dos Executados, nos moldes do art. 799, inciso VIII, do CPC [...]”
(id. 143976580).

Em primeiro momento, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial para adequação do pedido à obrigação de entrega e juntada de procuração (id. 148442875):

“Vistos.

Analisando atentamente aos autos, verifico que a parte exequente distribuiu o pedido como Cumprimento de Sentença, mas indica em sua inicial que há recurso pendente de julgamento. Logo, o adequado é Cumprimento Provisório de Sentença.

Insta consignar que o Cumprimento Provisório de Sentença é isento de custas.

Além disso, o pedido visa cumprir acórdão do E. TJMT que reconheceu a obrigação de entregar coisa, mas o pedido está convertido para moeda.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, nos termos dos artigos 319, II e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, adequar o pedido à obrigação de entrega e juntar a procuração dos advogados dos executados para seu cadastro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

No mesmo prazo deverá se manifestar acerca do interesse em audiência de conciliação.

Proceda-se à Secretaria a alteração da classe para CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

Intimem-se.”

Petição encartada pela parte agravada (id. 148773264), em que se pede o recebimento da execução/cumprimento de sentença tal como posta, juntando as procurações.

O juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte agravante (id. 152138904) e, na oportunidade, entendeu não ser o caso de conversão:

“Vistos.

Analisando o feito, verifico que foi determinada a emenda do pedido para obrigação de entrega, conforme a condenação, e a juntada das procurações.

A parte exequente manifestou-se no id nº 148773264, cumprindo a juntada das procurações. Contudo, em relação à emenda do pedido, sustentou que possui opção em realizar a conversão do pedido.

Sem razão, contudo, o exequente. Isto porque, o artigo 809 do Código de Processo Civil apenas permite a conversão da obrigação de entrega em pecúnia quando não satisfeita no prazo concedido, que não é o caso dos autos, vez que o processo requer foi recebido.

Destarte, a fim de evitar tumulto processual de ritos, manifeste-se a parte executada sobre o pedido do exequente, em 15 (quinze) dias.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Intimem-se.”

A parte agravante se manifestou em primeiro grau, pleiteando o indeferimento do cumprimento de sentença (id. 154821141).

Sobreveio sentença de extinção do feito pelo indeferimento da inicial, por ausência da emenda determinada (id. 156911144):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) ajuizada por CELESTE BROCK e outros em face de RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros, ambos devidamente qualificados nos autos.

No id nº 148442875, foi determinada a intimação da parte exequente para adequar o pedido, o que não foi feito no prazo indicado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações.

Diante de tal hipótese, faltando um dos pressupostos processuais e não sendo sanado pela emenda a inicial, de acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o indeferimento da ação é medida que se impõe. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex.

Comunique-se a prolação desta sentença à Quarta Câmara de Direito Privado, autos de Agravo de Instrumento nº 1012401-94.2024.8.11.0000.

Sem custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Certificado o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Foram opostos embargos de declaração pela parte agravada (id. 159650792) que, julgados, foram acolhidos, determinando-se o processamento do cumprimento de sentença:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por CELESTE BROCK, LUCIA MARIN alegando, em síntese, contradição na sentença de id nº 156911144.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, constato que assiste razão à parte embargante.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO
para fazer constar:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) ajuizada por CELESTE BROCK e outros em face de RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros, ambos devidamente qualificados nos autos.

No id nº 148442875, foi determinada a intimação da parte exequente para adequar o pedido, tendo apenas informado a interposição de Agravo de Instrumento.

Da análise do feito, verifico que o pedido ter sido feito em pecúnia se fundamenta na existência de quantia incontroversa, bem como em sua faculdade de optar pela execução de entrega ou ao pagamento de quantia certa, haja vista as tentativas frustradas nas execuções ajuizadas.

Dessa maneira, entendo que o pedido merece acolhimento. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – FACULDADE OFERECIDA AO DEVEDOR DE REALIZAR O PAGAMENTO DE MODO DIVERSO AO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR PARA A CONVERSÃO DO RITO PARA QUANTIA CERTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor, de modo que, não encontrado, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa, mediante a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 809, do CPC. Se o magistrado possibilita o salto de um rito para o outro, sem a devida observância ao que dispõe a legislação civil, bem como ao arrepio da anuência do credor, a decisão agravada merece reforma para que o procedimento inicial se esgote. (TJ-MT 10204084620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA CERTA – SACAS DE SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO CONTRATUAL – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL –SENTENÇA CASSADA – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – BAIXA À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO DO FEITO – LIMINAR DEFERIDA EM CAUTELAR DE ARRESTO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CPC – PRESENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Havendo estipulação de obrigação alternativa, a critério do devedor, para entregar a coisa ou pagar o seu valor, a alegação de inadequação da via executiva para entrega de coisa certa é desarrazoada, face a não observância dos Princípios da Celeridade e Economia Processual. Arguida a existência de compensação de débitos, a dilação probatória com a devida instrução do feito mostra-se imprescindível para o desate da demanda. Nas hipóteses em que a dívida possa vir a existir, é plenamente possível o ajuizamento da medida cautelar de arresto, cujo escopo é a garantia de futura execução por quantia certa e consiste na apreensão de bens do patrimônio do devedor. Entende-se plenamente possível a concessão da medida cautelar de arresto para resguardar a efetividade de ação executória. O art. 814 do CPC institui como requisito à concessão da medida apenas a certeza e liquidez, não sendo necessária a exigibilidade do título. O periculum in mora consiste na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação passíveis de serem causados ao credor, tendo como causa uma das situações previstas no art. 813 do CPC, quais sejam, receio de fuga ou insolvência do devedor, receio de ocultação ou dilapidação do patrimônio, ou outro artifício capaz de fraudar a execução. (Ap 107848/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (TJ-MT - APL: 00000198520028110088 107848/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2014)

Assim, defiro o pedido inicial.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de débito deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo ser intimada a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente.

Fica consignado que este pedido corre por livre iniciativa e responsabilidade do exequente, bem como que está obrigado a reparar os danos que o executado houver sofrido, caso a sentença seja reformada, nos termos do artigo 520, I, do Código de Processo Civil.

Advirto-o, ainda, de que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, conforme o artigo 520, IV, do Código de Processo Civil."

Intimem-se.”

Então, sobreveio este agravo.

Pois bem.

Quanto ao fundamento de que o juiz da causa não poderia alterar o entendimento da sentença de indeferimento da inicial em embargos de declaração, entendo que seria sim possível, caso o juiz entenda que partiu de premissa equivocada, conforme entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2. Excepcionalmente,
esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada
. 3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos
.” (STJ - EDcl nos EDcl no AREsp: 44510 PB 2011/0204438-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2015).

Deste modo, para acolher os embargos, o juiz da causa entendeu que partiu de premissa equivocada, pois, no conjunto do decidido, consignou que as execuções anteriores haviam tido busca de ativos frustradas, de modo que seria possível o pleito de cumprimento de sentença em dinheiro.

Inclusive, o próprio art. 1.023, §2º, do CPC, consigna que o acolhimento dos embargos pode acarretar em modificação da decisão embargada:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o
art. 229
.

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a
modificação
da decisão embargada
.”

Portanto, não vejo que teria impedimento ao juízo em alterar o decidido na sentença, pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, o que não traz nulidade do decidido.

Acerca da alegação de que teria ocorrido preclusão, pois o juiz da causa em decisão interlocutória já teria entendido não ser o caso de busca em cumprimento de sentença de quantia certa e que, desta decisão, a parte agravada não teria recorrido, entendo que não ocorreu o mencionado instituto.

Isto porque, na decisão referida, o juiz da causa dá a entender que analisaria a questão mais certeiramente quando de decisão futura, após manifestação da parte contrária, para se evitar tumulto processual.

Eis o decidido, novamente (já foi transcrito neste voto):

“Vistos.

Analisando o feito, verifico que foi determinada a emenda do pedido para obrigação de entrega, conforme a condenação, e a juntada das procurações.

A parte exequente manifestou-se no id nº 148773264, cumprindo a juntada das procurações. Contudo, em relação à emenda do pedido, sustentou que possui opção em realizar a conversão do pedido.

Sem razão, contudo, o exequente. Isto porque, o artigo 809 do Código de Processo Civil apenas permite a conversão da obrigação de entrega em pecúnia quando não satisfeita no prazo concedido, que não é o caso dos autos, vez que o processo requer foi recebido.

Destarte, a fim de evitar tumulto processual de ritos, manifeste-se a parte executada sobre o pedido do exequente, em 15 (quinze) dias.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Intimem-se.”

Do lido, afere-se que deu primeiro juízo de valor sobre a questão, mas consignou que a parte contrária devia se manifestar para, então, o feito retornar para deliberações.

Mais aparenta ser um despacho, e não uma decisão.

Depois da manifestação da parte, em sentença, o juiz adentrou na questão, entendendo que não ocorreu emenda à inicial e a indeferiu, momento em que a questão tornou de recorribilidade possível pela parte prejudicada. Na sentença se entendeu que não se adequou o pedido, de modo que pode a parte recorrer dessa decisão, sem que se considere por preclusa.

Se o juiz acaba de indeferir a inicial e entender que a parte não adequou o pedido, certamente que a parte prejudicada pode recorrer dessa decisão, não havendo que falar em preclusão, sob pena de verdadeiro cerceamento de defesa e vício ao contraditório e devido processo legal.

Quanto a questão dos limites do título judicial, ou seja, qual a quantia ou quantidade correta a ser buscada em juízo, não foi objeto da decisão agravada. Certamente seria questão a ser decidida em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão agravada nada se decidiu quanto ao valor correto a ser buscado e os limites impostos no acórdão, de maneira que adentrar nisso seria supressão de instância.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONCURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO SE ADMITE. MULTA POR LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1. Ausente a preclusão da matéria, os autos devem retornar à primeira instância para que o juízo possa se manifestar sobre eventual excesso de execução.
2.

Inviável, neste momento processual, qualquer incursão sobre o valor do crédito, bem como eventual excesso de execução, sob pena de supressão de instância
. 3. A interposição do agravo de instrumento representou exercício regular do direito de ampla defesa em que houve, inclusive, parcial acolhimento do pleito recursal da agravante. O pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pelo agravado não procede. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido
.” (TJ-DF 07396758820228070000 1664933, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Mesmo que o juiz tenha determinado o pagamento do valor buscado no cumprimento de sentença, o fez como procedimento comum no referido feito, em despacho inicial, de impulsionamento, devendo a parte executada adentrar com impugnação ao cumprimento de sentença para levar ao conhecimento do juízo a sua insurgência, quando o juízo, certamente, emitirá juízo de valor, podendo a parte prejudicada, aí sim, recorrer.

Sobre a controvérsia de que a decisão em cumprimento de sentença teria consignado que o dever seria de entrega de produto, e não de pagamento de valores, da leitura da íntegra do acórdão vê-se claramente que a intenção desta julgadora é de condenar em entrega, não em pagamento de valores.

Isto porque, da leitura do acórdão, afere-se que o tempo todo se aponta o quantitativo em sacas de soja e de milho, tendo se consignado em “entrega”:

“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença e julgo parcialmente procedente a reconvenção, para condenar os reconvindos a
entregarem
de 12.760 sacas de milho referente ao arrendamento safra 2020, ao pagamento de 3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa de 5%, bem como 20% de honorários contratuais por inadimplemento sobre o total inadimplido (incluso multa) de 64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho. Mantenho os consectários legais tais como na sentença, bem como a data de cotação da soja e do milho, pois não foram objeto de recurso. Mantenho também a procedência da rescisão do contrato. Reconheço como totalmente adimplidas as safras 2017/2018, 2018/2018, 2018/2019 e 2019/2019.”

A parte exequente se apega as palavras “pagamento”, mas isto não revela que no acórdão tenha se entendido que a conversão seria consequência. Em momento algum se afere qualquer afirmação neste sentido. Apegar-se a palavra “pagar” não pode servir de justificativa para, desde logo, se deferir a conversão em pecúnia.

Inclusive, foi fundamento da Apelação 1000929-87.2021, que se refere à mesma relação em discussão neste processo, no sentido de que aquela execução devia seguir buscando produto. Naquela oportunidade, os aqui agravados (lá exequentes) defendiam que a execução poderia continuar naquela espécie, sem necessidade de conversão em valor. Agora, buscam no cumprimento de sentença valores em pecúnia, em verdadeira atitude contraditória.

Naquele acórdão, consignei que “
as execuções movidas são para entrega de soja.
Em sendo o caso de não pagamento pelos devedores/apelantes, pode-se converter a execução paga pagamento em dinheiro
.”

Portanto, como se dizer que esta relatora entendeu que o caso seria de pagamento em dinheiro e não em produto?

Eis o trecho do decidido naquele processo, em suma:

“[...]
Naquele feito, em fundamentos que novamente infirmo, foi transcrito o termo da cláusula 3ª do contrato de arrendamento, que diz:

“CLAUSULA TERCEIRA:

A título de arrendamento os ARRENDATÁRIOS ficam obrigados a pagar por cada hectare arrendado, sobre o total da área disponível para o plantio (3.552ha), em cada ano agrícola, sobre a cultura explorada na safra principal, as seguintes quantidades de sacas de soja:

a) No primeiro ano agrícola, safra 2016/2017, 10(dez) sacas de soja, por cada hectare arrendado;

b) No segundo, terceiro, quarto e quinto anos, a quantia de 12 (doze) sacas de soja, por cada hectare arrendado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- Além da quantia de sacas de soja fixada no caput acima, em caso de plantio de milho safrinha o valor do arrendamento para explorar essa cultura será de 05 (cinco) sacas de milho, por cada hectare plantado, por ano agrícola, nesse caso, os ARRENDATÁRIOS poderão a seu livre arbítrio determinar a quantia de hectares a ser plantada.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- O pagamento do preço do arrendamento deverá ser feito em grãos, mediante depósito da quantia de sacas de soja e milho, em armazéns a ser indicado pelos ARRENDADORES, na praça de Primavera do Leste, até o dia 30 de abril de cada ano, livre inclusive de despesas de frete. A quantia de sacas de milho devida conforme previsão do parágrafo primeiro deverá também ser entregue em armazéns indicados pelos ARRENDADORES na proporção em que for realizada a colheita, não podendo ultrapassar 30(trinta) dias após o respectivo encerramento.”

O Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, estabelece claramente a vedação de ajuste de preço de arrendamento em quantidade de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro:

“Art 18. O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação.

Parágrafo único. É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro.”

A despeito deste entendimento sobre a letra da lei, em casos específicos, a aferição da vontade das partes, eventual comportamento contraditório e a boa-fé contratual devem ser privilegiados. Este é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. 1. Embargos à execução opostos em 3/5/2013. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete do Min. Relator em 19/5/2017. 2. O propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) se o contrato que lastreia a presente ação possui força executiva e (iii) se a cláusula penal pactuada comporta redução. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em suma, o entendimento é de que “
O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez”
(REsp 1692763/MT, 11/12/2018).

No caso dos autos, o contrato foi realizado em 22/07/2016, iniciando-se em 01/08/2016, sendo que seu prazo final em 30/07/2021.

Durante mais da metade da relação contratual os arrendatários cumpriram com o contrato nos termos em que estabelecido, seguindo suas cláusulas, conforme eles mesmos afirmaram na inicial:

“Assim ocorreu nos anos safra 2.016/2017, 2017/2018, 2018/2019, conforme demonstra o laudo em anexo, com os pagamentos dos respectivos valores em gênero.” (id. 133670741, p. 04-ação declaratória).

Inclusive, Luciano, funcionário do apelante Rafael, confirmou que o pagamento feito em grãos pelo recorrente não é restrito ao presente contrato, pois arrenda outras áreas e realiza o pagamento da mesma forma.

Eis trecho do dito pelo informante na ação declaratória de nulidade, conexa a esta, que transcrevo na íntegra mais a frente:

“
O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; [...]; que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; [...]”.

Durante mais da metade da relação contratual as partes cumpriram com os termos do contrato e, a despeito de se fazer entender que o contrato teria sido por “imposição dos arrendadores”, fato é que esta imposição não se demonstrou, já que, até mesmo em outros contratos sem que os apelados figurem como arrendadores, o apelante paga da mesma forma, o que demonstra seu um costume seu.

As partes contratantes não demonstraram dolo, erro, coação, ou qualquer outro meio imaginável de ‘imposição’ da contratação. O contrato foi fielmente assinado por ambos, sem qualquer sinal de força por qualquer dos lados, que são plenamente capazes de agir e estão com consciência dos seus atos da vida civil.

O que se depreende é que não houve qualquer imposição. A boa-fé contratual deve ser preservada. Se lúcidos assinaram o contrato, devem cumpri-lo em todo o seu conteúdo. Alegar vício de consentimento sem qualquer prova neste sentido não deve prosperar.

Além da ausência de qualquer vício de consentimento, o contrato já tinha decorrido mais da metade de sua vigência, sem qualquer insurgência da parte arrendatária quanto à alegada “imposição” ou “obrigação” aos termos contratuais.

Reconhecer, neste momento, a nulidade da cláusula de pagamento em produto seria premiar o comportamento contraditório da parte que seguiu os termos do contrato por mais da metade da sua vigência e suscitou a nulidade apenas neste momento, com o protocolo da demanda em 2020, ou extrajudicialmente em 2019, pretendendo o pagamento de modo diverso do contratado após possível liquidação de sentença em feito específico, anos após o prazo fielmente entabulado.

Os apelantes, inclusive, estavam inadimplentes com parte de sua obrigação, tanto que assinaram confissão de dívida, em que se declara o não pagamento do total do arrendamento até o colhido na safra de 2018 (id. 133670783-ação declaratória). A obrigação foi assumida em 24/10/2018 e teria vencimento em 28/02/2019.

Isso seria se beneficiar da própria torpeza. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

É o chamado
venire contra factum proprium, o
exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente.

Ademais, a lei nº 11.443/2007, alterou parte do Estatuto da Terra permitindo a fixação da renda em dinheiro ou no seu produto equivalente:

“Art. 95 Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites dos preços de aluguel e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos colhidos;

b) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;[...]”

Ainda que o parágrafo único do artigo 18 da lei Federal nº 4.504/64 vede a fixação do valor do arrendamento em produto, há uma divergência do dispositivo com a nova redação citada do artigo 95 do mesmo diploma legal.

O que se vê é a adequação da norma aos usos e costumes na região, bem como aliado ao fato da vontade das partes ao celebrarem o contrato de arrendamento e fixar o pagamento da renda anual em produto, conforme julgado supra do STJ.

Exigível o título, pois ausente qualquer vício a macular a vontade das partes. Considera-se ainda que os artigos 113 e 422 do Código Civil prelecionam:

“Art. 113 do CC - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

“Art. 422 do CC - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Em processo de minha relatoria, esta Câmara Cível já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLEMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente). [...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”. O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação. Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes.” (N.U 1005519-88.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Cito outro julgado deste TJ, em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRENDAMENTO RURAL – FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO – POSSIBILIDADE - CIÊNCIA DA PACTUAÇÃO PELA EXEQUENTE ANTE A EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA SOLICITADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE – HIGIDEZ DA PACTUAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o Decreto nº. 59.566/66 (Estatuto da Terra), em seu art. 18, parágrafo único, vede que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro), certo é que os produtores costumam fixar o valor do preço em produtos, com base em princípios e nos usos e costumes da Região, de modo que a proibição mencionada, há de ser mitigada frente à primazia da boa-fé contratual e os costumes regionais. 2. Ora, a proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela a confiança quanto na intolerância à

pratica

de

condutas maliciosas, torpes ou ardis. 3. No caso, o costume da região onde a sentença foi prolatada é de que o pagamento, em contratos dessa natureza, seja feito em sacas de soja, o que no caso era de pleno conhecimento da ora embargada/apelada, uma vez que a mesma foi quem solicitou carta de anuência à arrendante/apelante, na qual constou a existência da indigitada cláusula terceira.” (N.U 0000753-42.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -

NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 – DESACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE – BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS – PRECEDENTES DO STJ –

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –

DECISÃO SINGULAR MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região que hão de ser respeitados, e também para evitar o enriquecimento ilícito/injustificado da parte que assina o contrato e apenas depois, quando do inadimplemento e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade dessa cláusula. Assim, a proibição veiculada pelo artigo 18 do Decreto nº 59.566/66 (Estatuto da Terra), há de ser mitigada frente ao primado da boa-fé contratual e dos costumes regionais.

Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente que, durante mais 08 anos de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetiva a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. Precedente do STJ (REsp nº 1692763/MT). A proibição de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium

e

nemo auditur propriam turpitudinem allegans) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo – liquidez, certeza e exigibilidade.” (N.U 1008104-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021).

Ressalta-se que as execuções movidas são para entrega de soja. Em sendo o caso de não pagamento pelos devedores/apelantes, pode-se converter a execução paga pagamento em dinheiro.

Ademais, “A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cédula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado” (N.U 1012140-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Assim, não existe motivo determinante a se invocar que as cláusulas contratuais foram impostas ao arrendatário, por total ausência de elementos neste sentido, além do comportamento contraditório daquele que cumpriu os termos avençados por mais da metade da vigência da relação. [...]”.

Ademais, na decisão agravada se partiu de premissa equivocada.

Na decisão agravada ficou consignado que “
o pedido ter sido feito em pecúnia se fundamenta na existência de quantia incontroversa, bem como em sua faculdade de optar pela execução de entrega ou ao pagamento de quantia certa,
haja vista as tentativas frustradas nas execuções ajuizadas
.”

Entretanto, o cumprimento de sentença acabou de iniciar, sendo a decisão agravada, inclusive, o despacho inicial, que recebeu a petição inicial, não podendo a juíza da causa dar juízo de valor com base em execuções que foram extintas por ausência de título executivo, como decidido nas Apelações 1000929-87.2021.8.11.0037 e 1004788-14.2021.8.11.0037
.

Ademais, a própria parte agravada consigna em contrarrazões que foram encontrados ativos naquelas execuções, de momo que concluir que as buscas naqueles feitos foram frustradas é contraditório:

“[...] Os Agravantes sempre se confessaram devedores dos Agravados. Curiosamente, tão logo se viram beneficiados por acórdãos proferidos pelo TJ/MT, correram para
LEVANTAR TODO O PRODUTO que havia sido buscado e apreendido

com MUITO CUSTO nas execuções extintas (nada obstante a existência confessada e reconhecida do débito).

Embora fosse mais correto, mais civilizado, mais consentâneo, mas lícito e jurídico que os Agravantes tivessem ofertado o produto já acautelado judicialmente para pagamento da dívida, procederam ao levantamento da integralidade. Ou seja, mesmo reconhecendo mais uma vez, via petição apresentada no Cumprimento de Sentença (ID 154821141 dos autos originários) que EXISTE DÍVIDA (e nem poderia ser diferente porquanto face ao decido em segunda instância e, para eles, transitado em julgado),
levantaram todo o produto in natura,
confirmando que sua obrigação se tornou pecuniária.”
(id. 243326155).

Assim, não convence se alegar que o caso seria de conversão desde já sob o fundamento de que a busca de produtos foi infrutífera, pois no cumprimento de sentença não foi frustrada qualquer tentativa de buscas, sequer iniciadas quando proferida a decisão agravada.

Reafirmo o fundamentado nas apelações de julgamento dos embargos à execução, no sentido de que, “
Em sendo o caso de não pagamento pelos devedores/apelantes, pode-se converter a execução paga pagamento em dinheiro
.”

Sem frustração, não há que falar em conversão em pecúnia:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – FRUSTRAÇÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CPR EMITIDA APENAS COMO GARANTIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. A declaração de nulidade dos atos processuais demanda a existência de prejuízo comprovado à parte interessada, de modo que, inexistindo demonstração de prejuízo, inexiste a alegada nulidade.
Tratando-se de ação de execução para a entrega de coisa certa e não se tendo notícia de que o bem foi encontrado ou foi entregue, cabível é a conversão da ação em execução por quantia certa, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil
. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
.” (N.U 0002657-93.2011.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. MÉRITO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CEDULA DE PRODUTO RURAL. PRESENÇA DE REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE (ART. 4º DA LEI 8.929/94).
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PEDIDO ALTERNATIVA, NA PRÓPRIA INICIAL DA EXECUÇÃO, PARA COBRANÇA DE VALOR CERTO E DETERMINADO, TENDO EM VISTA QUE SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DA AÇÃO, COM A DEVIDA PARTICIPAÇÃO DO EXECUTADO, DEMONSTRANDO A FRUSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA, INICIANDO-SE A LIQUIDAÇÃO
. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. HONORÁRIO RECURSAL. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS
.” (TJ-SC - APL: 50042737820218240026, Relator: Guilherme Nunes Born, Terceira Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 14/09/2023).

Nos termos do art. 809 do CPC,
“O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente
.”

Assim, a frustração deve vir antes da conversão, ainda mais quando todas as execuções movidas pela parte agravada se basearam em coisa incerta, que, nos termos do art. 811 do CPC, é definida como “
coisa determinada pelo gênero e pela quantidade
”, como no caso que estabelecido no acórdão em cumprimento.

Acerca dos consectários legais, a despeito de a parte dizer que seriam de impossível cumprimento em caso de entrega em produto, não o vejo, pois mero cálculo serviria a quantificar para quanto seriam em sacas.

A despeito disso, considerando que o cumprimento de sentença se iniciou de forma diversa da prevista no acórdão em cumprimento e que, mesmo intimado a emendar a inicial, a parte agravada nada fez, deixando o prazo decorrer sem manifestação precisa, o caso é de infirmar os fundamentos da sentença anteriormente deferida, que foi reformada pela decisão agravada, no sentido de se indeferir a inicial da execução, não sendo o caso, portanto, de se acolher os embargos de declaração, como feito pelo juízo de primeiro grau na decisão vergastada.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.” (TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022).

Deste modo, claramente que o cumprimento de sentença devia se dar em entrega de produto, e não em pagamento de valor. Não tendo a inicial sido emendada quando determinada, deve o feito ser extinto.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para manter o indeferimento da petição inicial.

Sem honorários, pois não fixados na sentença de indeferimento da petição inicial (id. 238357185).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024